Tribunal: TJDFT
Processo: 0704844-68.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO.
RECURSO IMPROVIDO.
I. O requerente foi contratado temporariamente pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no período de 21.2.2017 a 20.2.2018, para o cargo de
médico na unidade de terapia intensiva – UTI - do Hospital Regional do Gama, sendo concedido o adicional de insalubridade em grau máximo (20%)
calculado sobre o valor do salário mínimo vigente a época (específico laudo das condições de trabalho do servidor, elaborado em processo administrativo).
A matéria devolvida à Turma Recursal versa somente em relação a utilização do salário mínimo como base de cálculo para apuração do adicional de
insalubridade dos servidores em regime de contrato temporário.
II. Da análise da legislação correlata verifica-se: (i) a legalidade das contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público (CF, art. 37, IX , Lei Distrital n.o 4.266/2008), (ii) o Art.11, Lei Distrital no 4.266/2008 estabelece os benefícios que gozarão os
servidores contratados temporariamente, dentre eles, os previstos na Lei 8.112/90; (iii) os ordenamentos jurídicos dos servidores públicos civis da União,
das autarquias e das fundações públicas federais (Lei n. 8.112/90, Art. 68) e dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das
fundações públicas distritais (Lei Complementar n. 840/2011, Art. 79 e 83), fixam que “ os servidores que trabalhem com habitualidade em locais
insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo
efetivo”.
IV. Desse modo, observa-se a equiparação em relação a percepção do adicional de insalubridade do servidor público efetivo àquele em regime de
contrato temporário. Assim, descabida a tese de fixação da base de cálculo do adicional vinculado a base do salario mínimo com fundamento na
Consolidação das Leis do Trabalho, Art. 192, por haver regramento específico. Precedentes: STF, súmula vinculante n.4; STJ, AgRg no
AREsp 229.934/MS, DJe 20/11/2013; TJDFT, 2a TURMA CÍVEL, Acordão 875697, DJE: 25.6.2015; 3 Turma Recursal, Acordão 1227395, DJE: 11.2.2020.

V. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal) nem honorários
advocatícios (não ofertadas contrarrazões).